Tribunal: TJDFT
Processo: 0707364-41.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707364-41.2018.8.07.0014 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: ESPÓLIO DE TESSIA MARIA BORGES TEIXEIRA, JESUS BAZILIO TEIXEIRA, CAMILLA BORGES TEIXEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Em decorrência da inércia da parte autora, a petição inicial foi indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito, na forma dos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil. 2. Se a peça inicial não está adequada para o regular processamento do feito, e facultou-se emenda necessária, cabível o indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. O recorrente alega que o acórdão recorrido deu, aos artigos 6o e 485, §1o, do Código de Processo Civil, interpretação divergente daquela dada pelos paradigmas cujas ementas colaciona. Assevera que a extinção do processo, sem resolução do mérito, no caso dos autos, implicou ofensa aos princípios da cooperação e da primazia da resolução de mérito. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37808 (id 35812306, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à indicada divergência jurisprudencial. A uma, porque a falta de realização do indispensável cotejo analítico entre os julgados tidos por divergentes implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 14/9/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 2.012.743/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 26/5/2022. Além disso, o recurso não ataca ponto crucial e suficiente da fundamentação do acórdão recorrido, a saber: “Cabe ressaltar que, para o adequado processamento da presente demanda, fazia-se necessária a indicação precisa das informações atinentes ao espólio da apelada, sob pena de malferir a própria estrutura do devido processo legal e do contraditório. Ao deixar de regular peça inicial, o Apelante concorreu para a extinção do feito sem resolução do mérito, razão pela qual mostra-se inviável qualquer alteração na sentença.” (id 35063753, pág. 6). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter as conclusões do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 STF.” (AgInt no AREsp 1867238/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 15/12/2021) Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012